Tribunal: STF
Processo: Rcl 84239
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011264-70.2020.5.15.0066), o qual teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme relatado acima, o C. TST negou provimento ao recurso de Agravo contra a decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário, sob o entendimento de que referida decisão estaria de acordo com o tema 246 de repercussão geral, que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização.



    [...]



    É o caso deste processo, em que o TST entende que o inadimplemento da empresa frente ao seu empregado e a afirmada ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público seriam provas da culpa da administração, suficientes para responsabilizá-la pelo pagamento de toda a indenização trabalhista. 



    Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    [...]



    Destarte, da leitura do acórdão do Tribunal Regional nota-se que a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à entidade pública, ora Reclamante: 



    “Não há controvérsia de que a reclamante foi contratada pelo reclamado MIGUEL ARCANGELO DE AGUIAR, em 01/01/2020, para exercer a função de auxiliar de limpeza para o HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP. (confira-se PETIÇÃO INICIAL - 1 - DO Local da prestação de serviços- fl. 11).



    [...]



    No presente caso, o segundo reclamado foi considerado confesso quanto à matéria de fato, pela ausência à audiência de conciliação, instrução e julgamento (confira-se fl. 518), mas, apresentou contestação (fls. 111/125), juntou o contrato celebrado com a primeira reclamada (fls. 470/497), no entanto, entre as condenações estão adicional de insalubridade e reflexos, por laborar exposto a agente insalubre em grau máximo (confira-se r. sentença, item Adicional de insalubridade - fls. 586/587 - negritei), FGTS recolhimentos do FGTS do período contratual (confira-se r. sentença, item Verbas rescisórias / FGTS / Multas dos artigos 467 e 477 da CLT, nono parágrafo - fl. 588 - negritei), verbas rescisórias, multas dos arts. 467 e 477, § 8º, ambas da CLT, o que demonstra, a falta de fiscalização por parte do recorrente, pois, se tivesse, o recorrente, exercido seu dever de zelar, com eficiência, pela guarda da Constituição e das leis trabalhistas, o que inclui a legislação trabalhista em sentido amplo (normas coletivas), nos termos dos arts. 23, inciso I, da Carta Magna, e 626, "caput", da CLT - negritei), certamente, não teria ocorrido trabalho da reclamante em atividade insalubre em grau máximo, durante todo o período contratual, sem o correto pagamento, bem como, não teria ocorrido o inadimplemento do FGTS durante o período contratual, lembrando que o adicional de insalubridade e o FGTS são direitos fundamentais previstos no art. 7º, incisos III e XXII, da Carta Magna), sendo o primeiro constituindo constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 7º, XXII, da CF/1988) e o segundo, além de constituir um fundo destinado aos trabalhadores para uso nas situações previstas em lei (art. 20, da Lei 8.306/89), também, possui finalidade social, uma vez que, além de se tratar de um direito trabalhista, também, tem seus recursos aplicados em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana (ar. 9º, § 2º, da Lei 8.036/90).



    Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, está evidente que não houve efetiva fiscalização, destacando que por efetiva fiscalização deve ser entendida aquela exercida durante todo o contrato e, portanto, a falta de cumprimento de direitos fundamentais do empregado como, os acima enumerados, demonstra, cabalmente, a falha do tomador de serviços na fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa terceirizada, pois, embora, estas obrigações já viessem sendo descumpridas pela primeira reclamada, o recorrente não tomou providência para obstar o descumprimento das obrigações, por parte da tomadora, permitindo que o contrato de prestação de serviços continuasse, normalmente (negritei).



    Desse modo, o segundo reclamado omitiu-se, culposamente, incidindo em culpa in vigilando, devendo ser responsabilizado de forma subsidiária, nos termos da Súmula 331, V e VI, do C. TST, e dos arts. 186 e 927, do Código Civil, pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas do reclamante.



    [...]



    Como resta claro, a condenação do recorrente não está calcada em culpa presumida e, tampouco, na responsabilidade objetiva do ente público ou na teoria do risco integral, mas, sim, na ausência de fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista por parte do prestador de serviços, a despeito de toda a argumentação recursal (negritei).



    [...]



    Mantenho, portanto, a condenação do segundo Reclamado - como DEVE DOR SUBSIDIÁRIO (negritei).” (eDoc. 8, fl. 47-51)



     



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0011264-70.2020.5.15.0066).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente